Tribunal: TJMT
Processo: 1010608-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010608-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN - CPF: 037.865.731-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE –
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

O conjunto probatório constante dos autos de origem, a princípio, demonstra que a área onde ocorreu o suposto desmatamento, é consolidada.

Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o concedeu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 1007821-44.2022.8.11.0015, proposta pela Agravada, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de suspensão do Termo de Embargo n. 766D, bem assim o desembargo do imóvel e a retirada do nome da Requerida da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pela Agravada, já que não demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Salienta que a subsunção inicial dos fatos descritos não foi o artigo 50, do Decreto n. 6.514/2008 que tem correspondência com o artigo 50, da Lei n. 9.605/1998, mas os artigos 51 e 52, do Decreto Federal n. 6.514/2008. Assim, não há identidade com o tipo penal correspondente, o que afasta a aplicação do prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Enfatiza que, ainda que se tratassem de infrações correspondentes ao tipo penal indicado pela Agravada, não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, porque o Código Penal tem aplicabilidade subsidiária.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração e que deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Afirma que a infração ambiental ocorreu no ano de 2015, o Auto de Inspeção n. 1561D foi lavrado em 2019 e o Processo Administrativo n. 51.967 instaurado no ano de 2019. Logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva e, ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 130932152, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 133986665, págs. 01/47).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 136559680, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 1007821-44.2022.8.11.0015, proposta pela Agravada, concedeu a tutela provisória de urgência postulada.

Denota-se dos autos de origem que Paula Dipaola Greggio Facin propôs a Ação
de Procedimento Ordinário, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando ser proprietária de um imóvel rural, denominado Fazenda Chapéu de Palha, matrícula n. 1.557, localizado no Município de Marcelândia-MT e que, desde o ano de 2006, a propriedade conta com quantidade de área antropizada e de reserva legal, sendo considerada, portanto, área consolidada.

Salientou, na inicial, que foi autuada em 03 (três) oportunidades, sendo duas em 2015 (IBAMA e SEMA/MT) e outra em 2019 – objeto da ação – novamente pela SEMA/MT.

Informou que a SEMA/MT lavrou o Auto de Infração n. 1561D e o Termo de Embargo n. 766D, ao argumento de ter havido desmatamento de 124,5720 hectares em área de reserva legal e de 41,5736 hectares em área fora da reserva legal.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de
bis in idem
, a nulidade da decisão administrativa, por ausência de intimação para apresentar alegações finais (cerceamento de defesa) e, ainda, que a área, onde ocorreu o suposto desmatamento, é consolidada.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão do Termo de Embargo n. 466D, o desembargo da área e a retirada de seu nome da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT.

O Magistrado singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do TERMO DE EMBARGO nº 766D, com o DESEMBARGO do IMÓVEL e a RETIRADA de seu NOME da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS da SEMA/MT, até final desfecho da presente ação, devendo ser oficiado a Entidade Ambiental para que cumpra a ordem em questão.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

Da análise do caderno processual,
entendo que
,
a princípio,
os requisitos legais exigidos foram preenchidos, já que
as Cartas de Imagens, juntadas na ação de base, demonstram que, desde o ano de 2006, a área já estava desmatada, ou seja, que se tratava de área consolidada
(ids. 83350682, pág. 01, 83350684, pág. 01, 83350685, pág. 01, 83350686, pág. 01 e 83350687, pág. 01 – autos de origem)
.

A
demais
,
as referidas Cartas informam que entre os anos de 2006 a 2014 não houve alteração da característica da área, o que, caso confirmado, afasta a presunção de veracidade do ato administrativo emitido pela SEMA/MT.

Com efeito, se o conjunto probatório, constante da ação de origem, aponta que a área estava desmatada desde o ano de 2006, tenho que há grande possibilidade de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, posto que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados somente no ano de 2019.

Nessa esteira, penso que, no caso, faz-se necessário aguardar a devida instrução processual, com vistas a averiguar se, de fato, a área onde ocorreu o suposto desmatamento é, ou não, consolidada.

Frise-se que, na hipótese de confirmação de que se trata de área consolidada, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal será inquestionável.

Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade do direito invocado pela Recorrida ficou devidamente demonstrado, bem assim a possibilidade da ocorrência do
perigo de dano, visto que está impossibilitada de utilizar o imóvel rural, além de sofrer os efeitos da repercussão negativa do embargo.

Por fim, assinalo que as demais questões suscitadas pelas partes não serão objeto de análise, porque não submetidas à apreciação do Juízo singular.

Dessarte, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023